Tribunal: STF
Processo: HC 125544
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-04-18
Data de publicação: 2017-04-18

Ementa:
MINISTÉRIO PÚBLICO – LEVANTAMENTO DE DADOS. Descabe concluir pela ilegitimidade de levantamento de dados pelo Ministério Público quando contidos em declaração de possível envolvido, isso visando, se for o caso, provocar a instauração de inquérito.